Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. ART. 7o. CRIMES IMPEDITIVOS. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 7o do referido decreto, para fins de concessão do indulto ou da comutação devem ser consideradas conjuntamente as penas correspondentes às diversas condenações existentes até a data-base de 25/12/2025, vedado o fracionamento da execução penal para exame isolado das condenações.
2. Reconhecida a existência de crimes impeditivos no acervo executório e havendo unificação das penas, o requisito objetivo deve ser aferido sobre a pena total, não sendo admissível a cisão do concurso formal ou da execução para aplicação isolada de frações mais benéficas, sob pena de indevida combinação de regimes jurídicos.
3. Não comprovado o cumprimento de 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos até a data-base de 25/12/2025, inviável a concessão da comutação.
4. Recurso conhecido e desprovido.